Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001455-18.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. D E S P A C H O À secretaria para que as irregularidades apontadas na petição de ID no 14776500, pág. 01, sejam sanadas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 12 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator